Tribunal: TJBA
Processo: 8016000-50.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe : Habeas Corpus n.º 8016000-50.2025.8.05.0000

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Impetrante : Defensoria
Pública do Estado da Bahia

Paciente :
Anderson
d
os Santos Fagundes

Impetrado : Juiz de Direito da Vara
Criminal da
Comarca de
Ruy Barbosa

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO. DENÚNCIA. OFERECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO.
FEITO. ANDAMENTO.
ANÁLISE. INVIABILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES.
DECRETO. AUSÊNCIA.
WRIT.
NÃO CONHECIMENTO.

I –
Paciente preso preventivamente
desde
23/02/2025, sob a imputação do delito de homicídio
qualificado, na modalidade tentada (CP, art. 121, § 2º, II
,
e §4º)
.

II –

Habeas corpus
impetrado com lastro em excesso de prazo para
oferecimento da denúncia
.

III
– Manifestação da Procuradoria de Justiça
pelo não conhecimento do
writ,
em face da não juntada de nenhum documento relativo ao andamento do feito.

1.
À luz do que expressamente dispõe o art. 258 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, é inviável o conhecimento de
habeas corpus
impetrado por advogado quando não instruído com os documentos essenciais à compreensão da controvérsia.

2.
Cuidando-se de impetração em que alegada a ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, eis que
ainda pendentes diligências solicitadas à Autoridade Policial, tem-se por inviável a apreciação da postulação se ao feito não é trazido nenhum documento atinente ao andamento do procedimento na origem.

3
.
A ausência de juntada do decreto de prisão preventiva à impetração

impede a apreciação, ainda que de ofício, de seus pressupostos e fundamentos,
tornando intransponível
o não conhecimento do
writ.

4
.
Ordem
não conhecida
.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus

n.º

8016000-50.2025.8.05.0000
,
impetrado em favor de

Anderson
d
os Santos Fagundes,

em que figura como Autoridade Coatora o
Juiz de Direito da Vara
Crime da
Comarca de
Ruy Barbosa
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO
CONHECER DA IMPETRAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo
d
a Matta Neto

Relator